Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A JULGAMENTO NÃO VINCULANTE DO STJ. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA.
1. Cabe reclamação apenas contra acórdão de Turma Recursal contrário a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em enunciado de súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Preliminar acolhida. Reclamação não conhecida.